Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DESPACHO À parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 79570142, de modo a esclarecer se persiste o interesse recursal. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2025 Antônio Fernandes da Luz Desembargador